Tribunal: CARF
Processo: 16095.720117/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720117/2011-01
ACÓRDÃO
2302-003.989 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVANI RIBAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
A legislação tributária estabeleceu normas para que o contribuinte possa
deduzir na declaração de ajuste anual despesas de sua atividade
profissional sem vínculo empregatício. As despesas bem como as receitas
recebidas de pessoa física e/ou pessoa jurídica sem vínculo empregatício
devem estar devidamente escrituradas no livro caixa e comprovadas, caso
o contribuinte pretenda se utilizar desse tipo de dedução. Ademais, tais
despesas devem estar de acordo com a legislação de regência.
IRPF ASSESSORIA EM LEILÕES JUDICIAIS. LIVRO CAIXA. DESPESAS DE
CUSTEIO. LEILOEIRO. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N. 160/21
Os gastos com a contratação de serviço de assessoria em leilões judiciais
podem ser enquadrados como despesa de custeio, relativamente aos
serviços de leiloeiro oficial, sendo possível a sua dedução na apuração do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), desde que configurem
despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora e apenas se escriturados em livro Caixa.
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF N. 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.989 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720117/2011-01
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para cancelar a glosa das despesas
com assessoria em leilões referentes às notas emitidas pela empresa SERRANO & MARTINS LTDA. -
EPP.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Carmelina Calabrese.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 402/411) de Imposto de Renda Pessoa Física-
IRPF, atinente ao anos-calendário de 2008, lavrado em decorrência da apuração das seguintes
infrações: i) dedução indevida de despesas escrituradas em Livro Caixa e ii) falta de recolhimento
de IRPF devido a título de Carnê-Leão (multa isolada). Quanto a infração “i”, foi aplicada a multa
de ofício de 75% sobre o imposto apurado, bem como juros de mora.
Como consta do Temo de Constatação Fiscal, a Contribuinte é Leiloeira, o que lhe
possibilitaria então, a utilização de Livro Caixa, conforme procedeu. As despesas glosadas referem-
se à:
a) devoluções de comissão, registradas no Livro Caixa, vez que “não apresentou
comprovação do recebimento das comissões que ora alega ter devolvido”;
b) despesas não dedutíveis, vez que não se revestem da imprescindível condição
de despesas de custeio, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, como, por exemplo, pedágio, estacionamento, alimentação,
jornais, locação de notebook, locomoção/transporte, combustível, hospedagem;
c) Notas fiscais emitidas em nome de terceiros, que não representavam dispêndios
custeados pela contribuinte (locação sala, cópias e hospedagem);
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.989 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720117/2011-01
3
d) Notas emitidas pela empresa SERRANO & MARTINS LTDA. -EPP, que não
comprovaram o vínculo de necessidade para com a atividade exercida pela
contribuinte, vez que o objeto das transações não foram descritos.
Considerando-se a utilização de dedução mensal indevida, resultando em redução
do imposto que seria apurado no carnê-leão, efetuou-se o lançamento da multa isolada, conforme
disposto no artigo 44, inciso II, alínea "a", da Lei n. 9.430/96, com nova redação dada pelo artigo
14, inciso II, da Lei n. 11.488/07, nos meses em que haveria imposto a pagar e não houve
recolhimento.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 19a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o Imposto Suplementar Apurado.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 889/910), alegando em breve síntese:
a) As despesas debatidas são intrínsecas ao desenvolvimento da atividade da
leiloeira e necessárias à percepção da receita e manutenção da fonte produtora.
Menciona o Laudo Pericial realizado às e-fls. 554/588, o qual descreve quais são
as despesas de custeio em relação a atividade do leiloeiro, tais como as
despesas com transporte, hospedagem e outras;
b) A empresa SERRANO presta serviços de assessoria na realização dos leilões,
documentos às e-fls. 531/553 (contratos de franquia). Ademais, as despesas
com terceiros, independente do vínculo empregatício, são legais e o
assessoramento contratado permite os resultados satisfatórios nas hastas
públicas;
c) No que diz respeito as comissões, alega que juntou às e-fls. 470/472 uma
planilha contendo a descrição pormenorizada das comissões recebidas e
devolvidas e às e-fls. 592/714 traz os comprovantes das devoluções de
honorários realizadas;
d) Com relação às penalidades, defende a impossibilidade de concomitância de
multas (isolada e de ofício), em ofensa à legalidade e proporcionalidade;
e) Ainda, pede a redução da multa de ofício de 75% ao patamar de 20% (art. 59 da
Lei n. 8383/91);
f) Por fim, pede que a SELIC seja substituída pelo índice de 1% (art. 161 do CTN) e
que, caso mantida, não seja cumulada com nenhum outro índice de juros (seja
moratórios ou mesmo correção monetária).
É o relatório.

VOTO
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.989 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720117/2011-01
4
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1.1 GLOSA DE DESPESAS – SERRANO & MARTINS LTDA. EPP
Com relação às despesas referentes as notas emitidas pela empresa SERRANO &
MARTINS LTDA. -EPP, a fiscalização compreendeu que não restou comprovado o vínculo de
necessidade para com a atividade exercida pela contribuinte, vez que o objeto das transações não
foram descritos e efetivou-se o lançamento por falta de documentação hábil. É ver as notas em
comento abaixo relacionadas:

Não obstante, conforme aduzido pela recorrente, verifica-se que as notas se
referem aos serviços prestados, com base no contrato de franquia, e-fls 531/553, entre a
contribuinte e a empresa SERRANO & MARTINS LTDA. - EPP, CNPJ. 05.358.321/0002-67.
Da análise da documentação juntada aos autos, tem-se que a contribuinte
contratou empresa terceirizada para serviços de assessoria em atividades inerentes à atividade de
leiloeiro, que são imprescindíveis à realização do leilão, atividade desenvolvida pela recorrente.
Ainda, verifico a proporcionalidade do valor pactuado aos serviços prestados. Nesse particular,
para a melhor compreensão, destaco as seguintes Cláusulas:

Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.989 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720117/2011-01
5

Nesse sentido, entendo que as despesas são dedutíveis, vez que necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Corroborando com o exposto, tem-se as Soluções de Consulta Cosit abaixo
transcritas:
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 160, DE 27 DE SETEMBRO DE 2021
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF ASSESSORIA EM LEILÕES
JUDICIAIS. LIVRO CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. LEILOEIRO.
Os gastos com a contratação de serviço de assessoria em leilões judiciais podem
ser enquadrados como despesa de custeio, relativamente aos serviços de leiloeiro
oficial, sendo possível a sua dedução na apuração do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (IRPF), desde que configurem despesas necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora e apenas se escriturados em livro
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.989 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720117/2011-01
6
Caixa e comprovados por meios hábeis e idôneos que permitam a identificação do
objeto do gasto, sua proporcionalidade ao serviço prestado, a vinculação efetiva
às receitas do leiloeiro e o efetivo dispêndio.
Dispositivos Legais: Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6o;
Regulamento do Imposto sobre a Renda de 2018 (RIR/2018) aprovado pelo art.1o
do Decreto no 9.580, 22 de novembro de 2018, art. 311; Parecer CST no 1.554, de
27 de julho de 1979; Parecer Normativo CST no 32, de 17 de agosto de 1981;
Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, arts. 53, 56 e 104.
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 99008, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021
Assunto:
Imposto
sobre
a
Renda
de
Pessoa
Física
-
IRPF
ASSESSORIA EM LEILÕES JUDICIAIS. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO.
LEILOEIRO.
Os gastos com a contratação de serviço de assessoria em leilões judiciais podem
ser enquadrados como despesa de custeio, relativamente aos serviços de leiloeiro
oficial, sendo possível a sua dedução na apuração do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (IRPF), desde que configurem despesas necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora e apenas se escriturados em livro-
caixa e comprovados por meios hábeis e idôneos que permitam a identificação do
objeto do gasto, sua proporcionalidade ao serviço prestado, a vinculação efetiva
às receitas do leiloeiro e o efetivo dispêndio.
Dispositivos Legais: Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6o;
Regulamento do Imposto sobre a Renda de 2018 (RIR/2018) aprovado pelo
art.1o do Decreto no 9.580, 22 de novembro de 2018, art. 311; Parecer CST
no 1.554, de 27 de julho de 1979; Parecer Normativo CST no 32, de 17 de agosto
de 1981; Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, arts. 53,
56 e 104.
Ante o exposto, deve ser afastada a presente glosa.
No que tange aos demais argumentos e documentos trazidos aos autos e repisados
em sede recursal, concordo com a decisão de piso, motivo pelo qual adoto como fundamento do
presente voto as razões de decidir ali expostas, mediante a transcrição do seguinte trecho (art.
114, § 12 do RICARF):
Das deduções de Livro Caixa
Inicialmente, é preciso ressaltar o que a legislação tributária determina para os
casos de dedução de despesas de livro caixa, isto é, a Lei no 8.134/90, art. 6o e a
Lei no 9.250/95, art. 34, como a seguir apontadas:
Lei 8.134/90 “Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se
refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade I - a remuneração paga a
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.989 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720117/2011-01
7
terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos trabalhistas e
previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de caixeiros-viajantes,
quando correrem por conta destes;
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713,
de 1988.
2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.” Lei no 9.250/95 “Art.
34. As alíneas a e b do § 1o do art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 6o.........................................................
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
as despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo.”
Cabe, também, transcrever o que o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto
n.o 3.000, de 26 de março de 1999) dispõe sobre a dedução do Livro Caixa:
“Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.989 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720117/2011-01
8
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art.
6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não
será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.”
(grifou-se)Feitas as considerações acima, passa-se à análise individualizada das
glosas efetuadas e contestadas pelo contribuinte:
Das Despesas Não Dedutíveis
A contribuinte defende que devem ser consideradas como de custeio as despesas
de locomoção e transporte, alimentação, serviços de terceiros, hospedagens,
livros, revistas, jornais e notebook.
Todavia, conforme se depreende da leitura da legislação acima, só se consideram
despesas dedutíveis as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora.
Destaca-se, ainda, a previsão legal que impede a dedução de despesas de
locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial autônomo,
quando correrem por conta deste. E que as despesas com livros, jornais e
periódicos correspondem às publicações necessárias ao desempenho de suas
funções.
Da análise individualizada dos lançamentos abaixo, entendo que tais despesas não
se enquadram na definição de despesas de custeio, acima destacada, motivo pelo
qual há que se manter a presente glosa:
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.989 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720117/2011-01
9

Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.989 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720117/2011-01
10

Com relação às despesas lançadas em nome de terceiros, abaixo relacionadas:

Tais despesas não representam dispêndios efetivamente custeados pela
contribuinte e sim por terceiros, efetivos tomadores dos serviços, razão pela qual,
não podem ser utilizados como despesas de Livro Caixa, motivo pelo qual há que
se manter a presente glosa.
(...)
Das comissões devolvidas
A contribuinte alega que tais despesas estão plenamente comprovadas com
documentação idônea, por despachos, recibos, cupom fiscal e depósitos, onde
discriminam claramente os fatos.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.989 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720117/2011-01
11
Para comprovar tais despesas, a mesma juntou aos autos os documentos de fls.
243/392. Todavia, como se depreende da leitura do Termo de Verificação Fiscal, a
presente glosa se deu pela falta de comprovação do recebimentos de tais
despesas, sendo certo que só é possível devolver o que se tenha recebido,
conforme abaixo:
“Procedendo-se a análise das cópias de petições judiciais com informações
relativas à devoluções de comissão, registradas no Livro Caixa, bem como das
respectivas Guias para Depósitos Judiciais, anexadas às petições apresentadas,
verificamos que a contribuinte não apresentou comprovação do recebimento das
comissões que ora alega ter devolvido, o que impossibilitou a vinculação dos
efetivos recebimentos com a Guias para Depósito Judicial apresentadas, uma vez
que nas Guias não havia qualquer referência à pessoa da contribuinte, o mesmo
ocorrendo com relação às Petições Judiciais.” Portanto, por falta de comprovação
do registro de tais receitas em Livro Caixa, há que se manter a presente glosa, nos
termos do art. 76, § 2o do Decreto 3.000/99.
(...)
Da Multa isolada
Com relação a este item da autuação, o impugnante alegou que a aplicação
concomitante de multa isolada e multa de ofício não é legítima quando incidem
sobre a mesma base de cálculo e que não há como cumular a aplicação de multas
quando o imposto está sendo exigido no mesmo lançamento e também está
sujeito à multa de ofício.
Com relação a esse assunto, há de se esclarecer que há dois momentos distintos
para a aplicação da penalidade. O primeiro decorre de aplicação de multa isolada
incidente para as pessoas físicas que deixarem de efetuar o pagamento mensal do
imposto (carnê-leão) na forma do art. 8o, da Lei no 7.713, de 1988. A multa isolada
pelo não recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) deve ser aplicada,
havendo ou não saldo de imposto a pagar na correspondente declaração de
rendimentos, pois o momento em que esse recolhimento deveria ter sido
realizado precede o resultado do ajuste. O contribuinte é penalizado justamente
pelo não-recolhimento do imposto devido no momento adequado, conforme
determina o inciso II, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, com alteração efetuada
pela Lei no 11.488, de 2007.
Já o segundo momento reporta-se à multa a ser aplicada sobre o imposto de
renda suplementar apurado em decorrência de omissão de rendimentos por
parte do sujeito passivo, que é o comando disciplinado pelo inciso I do
mencionado artigo.
Portanto, os incisos contidos no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, são hipóteses
autônomas de aplicação da multa.
Dessa forma, duas são as multas de ofício: uma ser lançada sobre o imposto
mensal devido e não recolhido (multa isolada), e outra que incide sobre o imposto
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.989 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720117/2011-01
12
suplementar apurado na declaração de ajuste, se for o caso. Isso porque duas são
as infrações cometidas - declaração inexata e falta de pagamento do carnê-leão -,
que tem bases de cálculos distintas. Não se cogitando falar em redução da multa
para 20% e de cancelamento das respectivas multas.
DA TAXA SELIC
Com relação ao requerimento de exclusão dos juros de mora e aplicação do índice
estabelecido pela legislação civil de 2% e os juros de 1%, cumpre esclarecer que a
aplicação da taxa SELIC foi instituída pela Lei no 9.065, de 20/06/1995, e hoje tem
fundamento na Lei no 9.430/1996.
A legalidade da cobrança dos juros de mora, nos débitos para com a União,
calculados pela aplicação da taxa SELIC, também está pacificada na jurisprudência
administrativa, podendo-se citar, a título exemplificativo, os seguintes Acórdãos
proferidos pelo Primeiro Conselho de Contribuintes:
"JUROS MORATÓRIOS CALCULADOS COM BASE NA TAXA SELIC -LEGALIDADE - A
Lei no 9.065/95, que estabelece a aplicação de juros moratórios com base na
variação da taxa SELIC para os débitos tributários não pagos até o vencimento,
está legitimamente inserida no ordenamento jurídico nacional. Os mecanismos de
controle da constitucionalidade, regulados pela própria Constituição Federal
passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com exclusividade,
essa prerrogativa. Não consta, até o momento, que os tribunais superiores
tenham analisado e decidido, especificamente, a constitucionalidade ou não da
referida Lei. (7a Câmara, Ac. 107-06478, sessão de 09/11/2001)"
"JUROS DE MORA - TAXA SELIC - LEGALIDADE - O Código Tributário Nacional
outorgou à lei a faculdade de estipular os juros de mora aplicáveis sobre créditos
tributários não pagos no vencimento. O parágrafo 1o do art. 161 do CTN
estabelece que os juros serão calculados à taxa de 1%, se outra não for fixada em
lei. A partir de 1o de janeiro de 1996, os juros de mora passaram a refletir a
variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
- conforme artigo 13 da Lei 9.065/95. (3a Câmara, Ac. 103-20437, sessão de
08/11/2000)"
“JUROS DE MORA- SELIC - A taxa de 1 % ao mês prevista no CTN é aplicável
apenas se a lei não dispuser de modo diverso. A Lei 9.065/95, que estabelece a
aplicação de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC para os débitos
não pagos até o vencimento, está legitimamente inserida no ordenamento
jurídico nacional, não cabendo a órgão integrante do Poder Executivo negar-lhe
aplicação.JUROS DE MORA - LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL - A limitação
constitucional dos juros reais em 12% ao ano (art. 192, § 3o) dirige-se ao Sistema
Financeiro, não se aplicando aos juros pela mora no pagamento de tributos.” (1a
Câmara, Ac. 101-94477, sessão de 28/01/2004)
A matéria, inclusive, já foi objeto de Súmula aprovada pelo Conselho Pleno do
Primeiro Conselho de Contribuintes em sessão extraordinária realizada no dia
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.989 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720117/2011-01
13
20/06/2006, nos termos da Portaria no 04, de 19/05/2006, daquele colegiado,
conforme enunciado a seguir:
“Súmula 1o CC no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”
Assim, constata-se o acerto da a Autoridade Fiscal ao aplicar a taxa SELIC para fins
de apuração dos juros moratórios.
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento para cancelar a glosa das despesas com assessoria em leilões (notas emitidas pela
empresa SERRANO & MARTINS LTDA. -EPP).
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 927
DF CARF MF
Original